Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Invasão de domicílio por vizinha. Ofensas físicas e verbais. Destruição patrimonial. Dano moral. Configuração. Reparação. Majoração. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) reparação por dano moral em razão de invasão de domicílio por vizinha.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor da reparação deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. A apelante foi vítima de uma sequência de atos ilícitos praticados por sua vizinha, a apelada, que invadiu sua residência, arrombou a porta, a agrediu fisicamente, assim como sua sogra, rasgou roupas, quebrou uma mesa de centro e proferiu ameaças de morte. Os fatos ocorreram no interior do domicílio da apelante, local que deveria representar segurança e inviolabilidade. A situação gerou abalo emocional, violação da integridade física, sensação de insegurança e humilhação, configurando violação direta aos seus direitos da personalidade.
5. Reparação por danos morais majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A invasão de domicílio, acompanhada de violência física e psicológica, caracteriza ofensa aos direitos da personalidade dos morares da residência e impõe a fixação de reparação condizente com as violações sofridas pelas vítimas”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.